Tribunal: TJPA
Processo: 0803069-86.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803069-86.2020.8.14.0051

APELANTE: EVANILDE ALVES LIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Juízo verificou que o DOC apresentado indica que os valores supostamente disponibilizados à requerente, indicam mesma conta já utilizada pela instituição financeira em outra demanda, com a finalidade de demonstrar a existência de efetuação do depósito a outro consumidor.

2.

Indução do entendimento de provável conta falsa utilizada por terceiros, evidenciando-se, assim, a má prestação de serviços por parte da instituição bancária, devendo esta responder por sua má conduta. Fundamentação não foi refutada por ocasião do recurso.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0803069-86.2020.814.0051), que lhe move EVANILDE ALVES LIRA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade da relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato nº 12682768 ou 47094430; b) CONDENAR o réu na devolução em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ.

CONDENO a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

INTIME-SE as partes através de seus respectivos patronos, via sistema PJe.

Por fim, requisito informações cadastrais do titular da conta (Agência 1248, conta 7274-4, BANCO ITAÚ), devendo ser expedido ofício tendo como destinatário o gerente geral da agência do banco Itaú, sediado nessa cidade de Santarém/PA, para que preste as devidas informações em cinco dias, em caráter sigiloso.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Sem razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes, bem como tela de suposta transferência – DOC realizada à conta de titularidade da requerente.

No entanto, O Juízo Singular, por ocasião da sentença aponta que o referido DOC indica que os valores supostamente disponibilizados à requerente, ora Recorrida na Agência 1248, conta 7274-4, BANCO ITAÚ, todavia, observou que
cuida-se de mesma conta já utilizada pela requerida com desiderato fim em demonstrar a existência de efetuação do depósito, quando fora questionada em demandas judiciais, como é o caso dos autos nº 0800487-07.2018.8.14.0012, que tem com parte RAIMUNDO NONATO MENDES, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, o que induz entendimento de provável conta falsa utilizada por terceiros, evidenciando-se, assim, a má prestação de serviços por parte da instituição bancária requerida, devendo esta responder por sua má conduta.

TAL FUNDAMENTAÇÃO NÃO FOI REFUTADA EM APELAÇÃO.
Ora, inegável, deste modo, que os descontos foram irregulares, originando-se de fraude com a utilização dos dados pessoais da requerente, gerando dúvida em relação a toda documentação acostada. Portanto, entendo que houve falha do banco réu, o qual permitiu o lançamento de descontos no benefício previdenciário da parte autora, sendo que o depósito se deu em conta de terceiros.

Comungo com parecer esposado pela Douta Procuradoria do Ministério Público no sentido de que o Banco BMG S.A., apesar de colacionar aos autos contrato em tese assinado pela Autora, além de colacionar notícias sobre possível ocorrência de demandas predatórias e fraudes na ajuizamento de milhares de ações judiciais dessa natura, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, havendo indícios de que o contrato não obedeceu a forma prevista em lei, pelo que entendo que a interpretação mais favorável milita em favor da Apelada.

Com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024